Tribunal: TJPA
Processo: 0012232-32.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. ART. 157, ?2?, II E ?2? - A, I (02 VEZES) C/C ART. 69, CAPUT, TODOS DO C?DIGO PENAL. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPROCED?NCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDU??O DA PENA-BASE PARA O M?NIMO LEGAL. N?O CABIMENTO. APLICA??O DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO. PLEITO EXCLUSIVO DO CUSTOS LEGIS. ABSOLVI??O DO CORR?U WILLIAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS QUANTO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI N? 10.826/2003. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DE OF?CIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA DO CORR?U WILLIAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS.1. ? invi?vel o pleito absolut?rio se a condena??o est? lastreada em conjunto probat?rio robusto, que comprova, inequivocamente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. 2. ? desnecess?ria, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreens?o e per?cia na arma de fogo para a caracteriza??o da majorante, nos termos da S?mula n? 14 deste e. Tribunal.3. A presen?a de uma ?nica circunst?ncia judicial valorada de forma id?nea como negativa ao acusado, justifica a exaspera??o das pena-base acima do m?nimo legal. (S?mula n? 23 do TJPA).4. Imp?e-se a modifica??o da regra do concurso material para o concurso formal de crimes, sobretudo considerando que restou evidenciado pelas provas dos autos que, o acusado, mediante apenas uma a??o, cometeu dois delitos, contra duas v?timas diferentes, em um mesmo contexto f?tico, em id?nticas condi??es de tempo e lugar.5. N?o h? que se falar em aplica??o do princ?pio da consun??o, com a consequente absolvi??o do corr?u do delito do art. 14 da Lei de armas, sobretudo porque n?o ficou demonstrado nos autos que as condutas foram praticadas em um mesmo contexto f?tico (de tempo e espa?o), guardando entre si uma rela??o de depend?ncia ou de subordina??o.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De of?cio, redimensionada a pena definitiva do corr?u.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0012232-32.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENIO RODRIGUES AMORIM (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I (02 VEZES) C/C ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PROVIMENTO.
PLEITO EXCLUSIVO DO
CUSTOS LEGIS.
ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU WILLIAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS QUANTO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA DO CORRÉU WILLIAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS.
1
. É inviável o pleito absolutório se a condenação está lastreada em conjunto probatório robusto, que comprova, inequivocamente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.
2
. É desnecessária, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso, a apreensão e perícia na arma de fogo para a caracterização da majorante, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
3.
A
presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação das pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
4.
Impõe-se a modificação da regra do concurso material para o concurso formal de crimes, sobretudo considerando que restou evidenciado pelas provas dos autos que, o acusado, mediante apenas uma ação, cometeu dois delitos, contra duas vítimas diferentes, em um mesmo contexto fático, em idênticas condições de tempo e lugar.
5.
Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição do corréu do delito do art. 14 da Lei de armas, sobretudo porque não ficou demonstrado nos autos que as
condutas foram praticadas em um mesmo contexto fático (de tempo e espaço), guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação
.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, redimensionada a pena definitiva do corréu.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento e, de ofício, redimensionar a pena definitiva do corréu Willian Henrique da Silva Santos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

1ª Sessão Ordinária do ano de 2021, do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e cinco do mês de janeiro de 2021 e término às 14:00hs do primeiro do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0012232-32.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENIO RODRIGUES AMORIM (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRADAS NEVES
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Genio Rodrigues Amorim,
por intermédio do defensor público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 16 anos e 08 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 226 dias-multa, pela prática delitiva descrita no artigo 157, §2º, II, § 2º - A, I (02 vezes) c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 29/10/2019, por volta das 12h, Cleilton Lopes Ferreira estava em sua residência juntamente com sua companheira Luciana Costa Belforth, quando teve seu imóvel invadido por 03 (três) indivíduos armados, os quais anunciaram o assalto, restringindo-lhes a liberdade por uns 45 minutos, além de subtrair diversos bens do local, incluindo o veículo Volkswagen Saveiro C Cross, cor vermelha, placa OTM 4885, empreendendo fuga logo após.

No dia seguinte, iniciadas as buscas pela polícia, o recorrente foi preso e reconhecido pelas vítimas, que conseguiram recuperar um celular e o veículo subtraído.

O recorrente postula sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da causa de aumento pela utilização de arma de fogo, em face da ausência de laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva, além do reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, do Código Penal).

O
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença em todos seus termos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que
constatei a ausência de
peças essenciais, pelo que determinei que minha assessoria diligenciasse junto ao Juízo
a quo
, com vistas a enviar à esta segunda instância a mídia da audiência de instrução e julgamento - o que foi cumprido com a remessa dos arquivos via e-mail institucional (mídia anexa fl. 35) -, bem como que a Secretária Única de Direito Penal procedesse à certificação do trânsito em julgado em face de Willian Henrique da Silva Santos, com a retificação na capa dos autos, para constar, apenas e tão somente, como apelante Genio Rodrigues Amorim, em face daquele ter manifestado, expressamente, o desejo de não recorrer da sentença condenatória.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, contudo, de ofício, opina pela absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº 10.826/2003) imposta ao corréu Willian Henrique da Silva Santos.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012232-32.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: GENIO RODRIGUES AMORIM (DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRADAS NEVES
REVISOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de início, que
não procede o pleito defensivo de absolvição
pela alegação de insuficiência probatória, como passo a demonstrar.

As provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação, tendo sido demonstradas pelo Juízo
a quo
tanto a materialidade, quanto à autoria delitiva, conforme se infere pelo boletim de ocorrência policial (nº 00184/2019.108373-2), pelo auto de reconhecimento, pelo auto de apreensão e entrega do aparelho celular da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, ratificando os prestados perante à autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente.

No ponto, reproduzo trechos da sentença hostilizada, que bem sintetizou os depoimentos colhidos (fls. 08v/09v), os quais, adoto como razão de decidir:
¿Em juízo, Cleilton e Luciana
não tiveram dúvidas e apontaram WILLIAM e GÊNIO como sendo os homens que invadiram a sua residência
no dia 29 de outubro de 2019 (fls. 29 e 30 dos autos). Ademais,
já haviam feito reconhecimento em Delegacia de Polícia e naquela oportunidade reconheceram os indivíduos
.
Soma-se a isso tudo o detalhado depoimento das vítimas em audiência:
Segundo o ofendido Cleilton,
WILLIAN
é seu vizinho de kitnet e há pouco mais de um mês residia no local,
sendo pessoa conhecida de sua família e conhecedora de sua rotina.
No dia dos fatos, ainda pela manhã, avistou, ao ir para um hospital, os réus transitando em uma motocicleta em um cruzamento perto de sua casa. Por volta de 12h00, ao retornar do hospital, adentrou com seu veículo na garagem e foi logo em direção ao banheiro. Seguiu contando que sua esposa foi fechar o portão e
logo foi surpreendida por homens na posse de arma de fogo lhe ameaçando
. Após, foram rendidos pelos bandidos e submetidos a diversas agressões praticadas pelos réus que constantemente pediam dinheiro.
Contou que ele e sua esposa tiveram os braços amarrados enquanto os bandidos reviravam a casa em busca de objetos de valores
. Disse, ainda, que foi vítima de um tapa em sua cabeça praticado por Gênio ao passo que William
apontou para si a arma de fogo enquanto exigia dinheiro
. Com a conclusão da subtração um dos réus saiu com seu veículo e William foi embora em uma motocicleta ocupada por um homem que não foi identificado.
Afirmou que a única coisa que conseguiu recuperar foi seu veículo e o celular que estava no bolso de Gênio.

Já LUCIANA contou que ao entrar na residência com seu marido não passou o cadeado no portão da garagem e ao retornar da cozinha avistou William, mas não suspeitou de nada. Em seguida, quando resolveu fechar o portão,
foi logo surpreendida por William portando uma arma de fogo lhe ameaçando e que o crime foi praticado com o auxílio de Gênio e outro homem não conhecido
. Contou que lhe foram subtraídas roupas femininas, maquiagens e uma mochila também feminina. (...)
Ademais, há o depoimento do Policial Militar GEOVANNE PAIXÃO DA SILVA.
Em audiência, o policial relatou que estava em perseguição de uma turma que havia assaltado uma residência. Contou que abordou a dupla, WILLIAM e GÊNIO, na posse de arma de fogo e do celular da vítima, ocasião em que a vítima reconheceu os réus e ainda uma camisa que um deles estava vestido que havia sido subtraída no dia anterior¿.

(Grifos nossos).

Assim, a despeito do recorrente negar a prática delitiva, a tese defensiva encontra-se isolada nos autos, não tendo o apelante apresentado qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo probatório, ônus que lhe competia.

Nesse contexto, repito, que o acervo probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita perpetrada pelo recorrente, sobretudo considerando que entrou de ¿cara limpa¿ na residência das vítimas, tendo sido reconhecido, de imediato, vestindo, inclusive, uma peça de roupa do ofendido, fatos estes que impõem, como consequência, a manutenção
in totum
de sua condenação.

Especificamente quanto ao
pedido de exclusão da causa de aumento do uso de arma do delito de roubo
, sob alegação de
não ter sido atestado seu potencial lesivo, considerando que sequer foi apreendida
, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade -
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
1
.

Com efeito, no caso,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois as vítimas foram enfáticas ao afirmar que o apelante e seus comparsas estavam armados a quando da abordagem na residência,
sendo compreensivo o fato do artefato criminoso não ter sido encontrado, um vez que os agentes criminosos se evadiram do local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME
FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Omissis. II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. VI - Omissis. VII - Omissis. Agravo regimental desprovido¿. (
AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) Grifei.

Em relação aos pedidos
afetos à dosimetria da pena
, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 11/12):
¿4.1. Acusado GENIO RODRIGUES AMORIM: Os dois crimes de roubo praticados pelo acusado possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cúmulo material, aplicado ao concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal). Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito.
A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento. Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. (...)
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
- sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade - e a
68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente
e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Fixo, portanto, a pena inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa) para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes. Apesar do réu já ter sido condenado por crime de roubo, a ação penal ainda não transitou em julgado e não pode ser apta a majorar a pena do réu (súmula 444 do STJ).
Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em
2/3
(dois terços) fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena,
em 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu. Considerando que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput, do CP)
procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu
em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33,§2º, a, do Código Penal). Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça. (...)¿.
Negritei.

Pela simples leitura dos excertos da sentença recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante um único vetor judicial -
culpabilidade
- fixando a pena-base em 05 anos de reclusão e 68 dias-multa, que entendo irretocável no particular, sobretudo porque devidamente fundamentada a valoração da circunstância.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
2
, não merece provimento o apelo defensivo neste particular.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase inexistem causas de diminuição, todavia, mantenho a majorante pelo uso de arma (2/3), pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
08 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 113 dias-multa.

Ao final, assiste razão ao apelante, devendo
ser afastado o concurso material de crimes aplicado pelo Juízo
a quo,
para incidir a regra do concurso formal próprio de crimes
(art. 70
3
, 1ª parte, do Código Penal), sobretudo considerando que o apelante mediante uma ação (invadiu a residência dos ofendidos
,
tendo em mente uma só conduta, subtrair os bens existentes na moradia do casal, pouco importando quantos delitos iria infringir), praticou dois crimes de roubo, ao subtrair os pertences tanto do ofendido Cleilton, quanto da vítima Luciana, fato
praticado em idênticas condições de tempo e lugar.

Nesse contexto, ¿
os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios: a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2), sendo 02 (dois) crimes aumento de 1/6 (um sexto); 03 (três) crimes aumento de 1/5 (um quinto); 04 (quatro) crimes aumento de 1/4 (um quarto); 05 (cinco) crimes aumento de 1/3 (um terço) e 06 (seis) ou mais crimes aumento de 1/2 (metade)
" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191).

Partindo dessas diretrizes, reconheço que o apelante praticou dois roubos, em concurso formal, razão pela qual acompanho a orientação jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, e aplico o
aumento de 1/6 sobre a pena do crime de roubo fixada (08 anos e 04 meses de reclusão), perfazendo a pena em definitiva o
quantum
de 09 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Quanto à pena de
multa
, é imperioso ressaltar que se aplica a regra do artigo 72
4
do Código Penal, devendo ser procedida à soma cumulativa das penas (113 + 113), tal como realizada pelo Juízo
a quo,
pelo que conservo o
quantum
total e definitivo em
226 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação
ao pleito de absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/2003) imposta ao corréu
Willian Henrique da Silva Santos, formulado pelo
custos legis,
assento, de pronto, que não lhe assiste razão.

Isto porque, somente de aplica o princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de roubo se as condutas tiverem sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação, o que não ocorreu no caso dos autos.

Infere-se do acervo probatório, que, no dia seguinte ao assalto à residência das vítimas, uma guarnição policial avistou dois indivíduos, suspeitos de participarem do aludido roubo, ocasião em que realizaram a abordagem, tendo os suspeitos efetuados disparos e fugido, escondendo-se dentro de uma casa, local em que, após buscas, foi encontrado na companhia do recorrente o corréu Willian, portando munições calibre 38, fatos que, por si só, caracterizam uma nova conduta, autônoma e independente daquele crime.

Ademais, também não se aplica o princípio da consunção, na medida em que além de se tratar de crimes autônomos e independentes, possuem objetos jurídicos distintos - quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo: a segurança pública e a paz
social -, com diferenças quanto à natureza jurídica de cada um,
sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal,
de perigo abstrato.

Sobre o tema, merece ser mencionado o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias
concluíram não ser possível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de roubo majorado, pois os crimes foram cometidos de forma autônoma e em contextos de tempo e espaço distintos
. Desse modo, a análise da tese defensiva de que um crime absorveu o outro exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.º 7/STJ. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Omissis. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas¿. (
REsp 1783637/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019
).
Grifei.

Por oportuno, ressalto ser imperioso retificar, a despeito do
corréu Willian Henrique da Silva Santos
não ter recorrido,
os mesmos equívocos já corrigidos na dosimetria do apelante
e, se tratando de matéria de ordem pública, entendo necessário,
de ofício
, proceder a readequação de sua pena.

Assim decidiu o Juízo
a quo:
¿4.2. Acusado WILLIAN HENRIQUE DA SILVA SANTOS:
4.2.1. Crime de roubo (Artigo 157, §2º, II, §2º- A, I, do Código Penal): Os dois crimes de roubo praticados pelo acusado possuem idêntico juízo de reprovabilidade, não havendo elementos distintos a serem apurados na dosimetria. Assim, será realizado uma única dosimetria e em seguida a pena sofrerá o acréscimo do sistema de cúmulo material, aplicado ao concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).
Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito.
A culpabilidade do réu foi superior a espécie. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.
Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento.
Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. (...)
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
- sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade - e a
68
(sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.
Fixo, portanto, a pena inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias multa) para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.
Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes.
Há atenuante da menoridade relativa e da confissão (art. 65, I, d, III, do CP). Assim, atenuo a pena do réu em consonância com a súmula 231 do STJ e fixo sua pena, nesta fase, em 4 (quatro) anos de reclusão e 46
(quarenta e seis) dias-multa.
Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços)
fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, em 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias multa
para cada um dos crimes de roubo praticados pelo réu.
4.2.2. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003):
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal para o crime praticado. O réu não é possuidor de maus antecedentes criminais. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima é inaplicável para este delito. Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as consequências e circunstâncias do crime.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena do réu em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Há atenuantes da menoridade relativa e da confissão, mas em decorrência da súmula 231 do STJ afasto sua aplicação.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena do réu pelo crime de porte irregular de arma de fogo.
4.2.3.
Concurso material de delitos: Considerando que o acusado praticou 2 (dois) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput, do CP) e 1 (um) crime de porte irregular de arma de fogo procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33,§2º, a, do Código Penal)
¿. Grifei.

No particular, da mesma forma como já ponderei em relação ao recorrente, foi valorado, acertadamente, como negativo, o vetor da culpabilidade, justificando, dessa forma a fixação da pena-base em 05 anos de reclusão e 68 dias-multa,
quantum
que considero adequado e proporcional, motivo pelo qual mantenho.

Assim, é cediço que, nos termos do estabelecido a Súmula nº 23 deste Tribunal
5
, basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, estando, como consequência, a r. sentença em observância ao entendimento sumular e perfeitamente escorreita.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes e, presente as atenuantes de menoridade e da confissão espontânea, pelo que conservo no mínimo legal a pena privativa de liberdade, devendo, como consequência, ser reduzida ao patamar ínfimo a pena de multa, com vistas a guarda correlação e proporcionalidade com àquela, totalizando
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, todavia, mantenho a majorante pelo uso da arma de fogo em desfavor do corréu (2/3), preservando o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade em
06 anos e 08 meses de reclusão,
além de 16 dias-multa
.

Por oportuno, ressalto que, de igual forma como procedi em relação ao ora apelante, impõe-se a modificação da regra do
concurso material
, para que seja aplicado o
concurso formal para os delitos de roubo
, razão pela qual utilizo
o patamar de aumento em 1/6, a incidir sobre a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, totalizando o
quantum
de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

Já em relação ao
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, todas as circunstâncias foram favoráveis, resultando na pena-base no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, nada a reparar no particular.

Prosseguindo, ausentes agravantes, entretanto, a despeito de reconhecer a presença de atenuantes, não foi aplicada em observância ao expresso na Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho.

Na etapa final, inexistem causas de aumento e diminuição, motivo pelo qual, fixo-a em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Por derradeiro, considerando que o corréu Willian praticou 02 crimes de roubo em concurso formal e, 01 crime de porte ilegal de arma de fogo, aplica-se o cúmulo material entre as reprimendas, tornando-as, após a soma,
em concreta e definitiva em

09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em relação à pena de
multa
, repito, aplica-se a regra do artigo 72 do Código Penal, devendo ser procedida à soma cumulativa das penas (16 + 16 + 10), ficando no
quantum
total e definitivo de
42 dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por todo o exposto, deixo de acolher o parecer do
custos legis
para

conhecer do recurso e, dar-lhe parcial provimento para:
a)

readequar a reprimenda definitiva do apelante para o patamar de 09 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
além

do pagamento de
226 dias-multa;
b)

de ofício, redimensionar a pena definitiva do corréu Willian Henrique da Silva Santos para o
quantum
de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
e, ao pagamento de
42 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
fechado,
mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

2

¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

3
¿
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior¿.

4
No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

5

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.